Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005694-76.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (ADVOGADO), INGRID MORAES SERCHES - CPF: 053.763.201-89 (REQUERENTE), LEAR CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), 4 CRIMINAL CACERES (REQUERIDO), MAX ELAINY RODRIGUES SOARES - CPF: 038.031.701-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. ACOMPANHOU O RELATOR APENAS O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005694-76.2025.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

1. Ação de Revisão Criminal proposta por
INGRID MORAES SERCHES
, condenada por tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de acessório de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei no 10.826/2003), objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

3. A confissão espontânea, ainda que prestada em sede policial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da jurisprudência dominante.

4. Em contrapartida, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado revela-se indevida, ante a inequívoca demonstração de habitualidade delitiva, com apreensão de grandes quantidades e variedades de drogas, petrechos para o tráfico, e indícios concretos de vinculação com organização criminosa.

5. Em sede de revisão criminal, é possível ao Tribunal agregar fundamentos distintos dos utilizados na sentença para manter o afastamento da minorante, desde que não haja agravamento da pena, sem incidir em
reformatio in pejus
.

6. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com facção criminosa, afasta a possibilidade de aplicação do redutor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Revisão criminal parcialmente procedente. Extensão do resultado do julgamento de ofício ao corréu
LEAR CAMILO DA SILVA
.

Teses de julgamento:

“1. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante.”

“2. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa de seus requisitos, sendo inviável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 621, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJDFT, Acórdão 1724631, 0734584-17.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 9/7/2023, publicado no DJe: 11/7/2023; TJMT, N.U 1001658-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 6/6/2023; TJMT,
N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022;
TJMT,
N.U 1014551-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023.

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal
ajuizada
pela defesa de Ingrid, contra a sentença preferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1005409-49.2022.8.11.0013, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de arma de fogo.

A denúncia narrou que no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 12h30min, na residência situada na Rua B, n.o 77, Bairro COHAB Tuiuiú, no município de Pontes e Lacerda/MT, Lear e Ingrid guardavam, preparavam, mantinham em depósito, forneciam e vendiam substâncias entorpecentes, com o fim de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendidos, no local, 1.803,47g (um mil oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha, 897,78g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 88 comprimidos de ecstasy.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ambos os denunciados mantinham de forma ilegal, dezesseis munições calibre .40 S&W, uma munição calibre .380 ACP e um carregador estendido para pistolas GLOCK calibre .40 S&W e 9mm, com capacidade para 28 munições.

Na sentença, Ingrid foi condenada pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, bem como pelo delito do art. 12 da Lei 12.826/2003, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), ao argumento de que, embora tenha negado a prática delitiva em juízo, a requerente admitiu em sede policial a prática do tráfico de drogas, circunstância utilizada na sentença para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, com a fração de 2/3, sustentando que a quantidade e a natureza das drogas foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, de modo que seu uso para afastar o redutor configuraria

“
duas vezes pelo mesmo
”

(Id 270977357).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência parcial do pedido, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Id 278052372).

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1o, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

No caso em análise, verifica-se que o veredito condenatório
transitou em julgado em 17/12/2024
, conforme documentação acostada no Id 270977371.

Importante destacar que, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação, as teses versavam sobre reconhecimento de nulidade por violação de domicílio e absolvição por ausência de autoria, matérias diversas do pedido constante da presente revisional.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de recurso de apelação outrora manejado pela requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir o processamento e o julgamento
da ação revisional.

I – Reconhecimento da confissão espontânea.

A revisionanda Ingrid postula seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com fundamento no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, argumentando que confessou a prática delitiva perante a autoridade policial durante a fase investigativa, ainda que tenha negado a autoria em juízo.

A atenuante da confissão deve ser reconhecida.

No caso em análise, a revisionanda faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que confessou a prática delitiva durante a fase inquisitiva, nos termos constantes dos autos do processo de origem (autos Id 102191000 – fls. 36):

QUE não possui advogado para acompanha-la nesse ato; QUE sua mãe LINDINEIA foi comunicada de sua prisão, tendo a interrogada a comunicado pelo telefone celular 65*99981-0393; QUE na data de hoje a interrogada encontrava-se detida nesta Delegacia, tendo sido presa pela FORÇA TÁTICA nesta madrugada; QUE a interrogada esclarece que durante entrevista com investigadores desta Delegacia, a interrogada confessou que vinha praticando distribuição de entorpecentes do tipo PASTA BASE DE COCAÍNA, MACONHA, COCAÍNA e ECSTASY; QUE a interrogada vinha realizando tal prática há aproximadamente seis meses; QUE nega que recebia ajuda de alguém para realizar a distribuição; QUE a interrogada nega que realizasse a distribuição de entorpecentes a mando de alguma facção criminosa ou de uma pessoa; QUE perguntado a interrogada se pertence a alguma facção criminosa a mesma diz quem sim, que pertence ao COMANDO VERMELHO, mas o tráfico que faz é de sua responsabilidade, não tendo a organização criminosa envolvimento; QUE a interrogada recebia o entorpecente, fazia porções menores e distribuia; QUE não sabe indicar o nome de alguém especifico que vendia o entorpecente; QUE quando precisava ligava para alguém que trazia o entorpecente; QUE perguntado o que a interrogada faz com o dinheiro obtido pelo venda do entorpecente, a mesma diz que pagou dividas e usa em casa; QUE a interrogada pagava aproximadamente R$ 8.000,00 no kg da MACONHA, sendo que fazia aproximadamente R$ 3.000,00 de lucro; QUE já na PASTA BASE fazia aproximadamente R$ 10.000,00 de lucro com 1 kg; QUE adquiriu o ECSTASY a R$ 35,00 o comprimido e vendia a R$ 70,00; QUE perguntado se LEAR ajudava a interrogada na venda do entorpecente a mesma diz que não; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada tinha entorpecente em sua casa; QUE perguntado se na data de ontem a interrogada teria realizado uma entrega de droga junto com LEAR a mesma diz que sim; QUE chamou o mesmo para acompanha-la pois estava com medo, devido aos recentes acontecimentos; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada estava vendendo entorpecentes, contudo o mesmo não tem envolvimento com o crime; QUE a interrogada autorizou os policiais desta Delegacia a realizarem busca em sua residência, local onde foram encontradas porções de MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA, ECSTASY, MUNIÇÕES e um carregador de pistola GLOCK; QUE perguntado se teria recebido algum tipo de ameaça ou coação para autorizar a busca, a interrogada diz que não; QUE perguntado acerca das munições e do carregador de pistola encontrados em sua casa, a interrogada esclarece que recebeu junto com sua "mercadoria", tendo guardado até que alguém fosse buscar; QUE perguntado a interrogado sobre seu telefone celular, a mesma diz que perdeu na ocasião de sua prisão

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que o réu terá direito à atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (AgRg no HC n. 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Nesse aspecto, este Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

“Consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. E efetuado o aumento correspondente dentro do parâmetro norteador de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal, não subsiste qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a excepcional correção da reprimenda por meio de revisão criminal.”

(N.U 1028750-12.2023.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/06/2024)

Considerando o fato de a revisionanda ter confessado tanto o delito de tráfico de drogas quanto o crime de posse irregular de munição de arma de fogo, em consonância com a contemporânea orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal.

No que tange ao crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, embora seja devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 ano de detenção e 10 dias-multa na primeira fase da dosimetria.

Em decorrência do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, a pena deste delito permanece inalterada em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

II – Tráfico privilegiado.

A defesa postula ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de que a revisionanda preenche todos os requisitos legais e que a utilização da quantidade e natureza da droga tanto na primeira fase quanto para negar a minorante configuraria indevido “
duas vezes pelo mesmo
”.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao negar o benefício do tráfico privilegiado, o juiz sentenciante considerou:

60. O art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, aduz que: §4o Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução no 5, de 2012).

61. No presente caso, o artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 permite ao magistrado modular a pena-base acima do mínimo legal, de forma preponderante às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, caso estas sejam favoráveis ao réu, tomando por base as características do caso concreto, como a natureza e quantidade de droga.

62. No caso em tela o réu tinha guardado para comércio 391,13g de cocaína e 613,69g de maconha, totalizando
1.803,47 g (um mil oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína (pasta-base), 897,78 g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) e 45,23 g (quarenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de ecstasy
, assim, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, verifico que não deve ser aplicada a redução prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.

A questão central reside na análise conjunta dos dois últimos requisitos (não dedicação à atividade criminosa e não integração à organização criminosa) e, especialmente, na fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para negá-los.

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau utilizou precipuamente a quantidade e natureza da droga apreendida como fundamento tanto para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria quanto para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

A atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior, considerada a natureza e a quantidade da substância ilícita na primeira fase da dosimetria, é vedado o afastamento da causa de diminuição pelo mesmo fundamento isolado.
” (REsp n. 2.052.933/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025)

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a natureza e a quantidade de drogas devem ser utilizadas em apenas uma das fases da dosimetria da pena:

Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena.

(STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator.: Rosa Weber, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma)

O Enunciado n. 48 da TCCR dispõe:

As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.

Analisando detidamente os fundamentos da sentença condenatória, observo que, afora a quantidade e natureza da droga que já foi utilizada na primeira fase, Ingrid possui condenação provisória nos autos
1005789-72.2022.8.11.0013,
por fatos anteriores, porém, até a presente data não houve o trânsito em julgado, cuja ação penal aguarda análise do recurso de apelação.

O Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06.

Verifica-se, portanto, que não há como inovar em sede de revisão criminal, introduzindo novos fundamentos não utilizados pelo magistrado sentenciante para justificar a negativa da minorante.

O juízo de origem baseou sua decisão exclusivamente na quantidade e natureza da substância apreendida, elemento este que já havia sido utilizado na primeira fase da dosimetria para majorar a pena-base.

Embora a sentença mencione de forma genérica que a revisionanda utilizava a residência como “ponto de venda”, tal conclusão baseia-se essencialmente na quantidade de droga apreendida e nos utensílios encontrados (balança, materiais para acondicionamento), não constituindo fundamento autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação às atividades criminosas.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor da revisionanda.

Assim, aplico a minorante do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços):

“A utilização da quantidade de droga para agravar a pena-base e, simultaneamente, para modular a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, configura bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.”
(AgRg no HC n. 1.000.004/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025)

III - Extensão do benefício ao corréu.

Verifica-se que a sentença condenatória aplicou fundamentação idêntica em relação ao corréu
Lear
para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, utilizando os mesmos argumentos baseados exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida.

Especificamente em relação ao corréu Lear, cumpre registrar que seu recurso de apelação na ação penal no 1005409-49.2022.8.11.0013 teve como objeto a nulidade probatória por violação de domicílio, ao argumento de que a corré não autorizou o ingresso dos policiais na moradia, tampouco havia justa causa para a medida invasiva sem mandado judicial. No mérito, pugnou pela absolvição dos crimes imputados sob o viés da insuficiência probatória.

As teses recursais de Lear foram completamente diversas daquelas ora suscitadas nesta revisão criminal (atenuante da confissão espontânea e tráfico privilegiado), não havendo qualquer preclusão quanto às matérias aqui debatidas.

A sentença condenatória aplicou fundamentação idêntica em relação ao corréu
Lear
para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, utilizando os mesmos argumentos baseados exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme expressamente consignado: "para cada um" e "para ambos".

Diante dessa constatação, impõe-se a aplicação do disposto no
artigo 580 do Código de Processo Penal
, que estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Tendo em vista que o reconhecimento “
duas vezes pelo mesmo
” e a consequente aplicação da minorante do tráfico privilegiado decorrem de motivos de caráter objetivo (vedação à dupla valoração da quantidade e natureza da droga), e não de circunstâncias pessoais específicas da revisionanda, a decisão favorável deve ser estendida ao corréu.

Lear também faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na mesma fração aplicada à revisionanda, devendo sua pena do crime de tráfico de drogas ser igualmente reduzida.

Assim, inegável a ocorrência de “
duas vezes pelo mesmo
”, pois houve a valoração simultânea da quantidade da substância apreendida na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Ressalto ainda que o corréu Lear não possui condenações por fatos anteriores.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor da revisionanda.

Em virtude do reconhecimento da confissão extrajudicial e do tráfico privilegiado, passo ao redimensionamento:

Dosimetria da pena de tráfico em relação a INGRID:

A pena fixada na
1a fase
pelo Juízo de origem

permanece em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na
2a fase
, ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, estabelecendo a pena intermediária em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na
3a Fase
, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena.
Presente a causa diminutiva do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006
, aplico a sua redução em 2/3 (dois terços), razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2o “c” do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início em
ABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Dosimetria da pena de tráfico em relação ao réu LEAR:

As penas fixadas nas
1a e 2a fases
pelo Juízo de origem

permanecem em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na
3a Fase
, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena.
Presente a causa diminutiva do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006
, aplico a sua redução em 2/3 (dois terços), razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 200 dias-multa,
sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 33, §2o “c” do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início em
ABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
Ingrid
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na Ação Penal n.o
1005409-49.2022.8.11.0013
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, em sua fração de 2/3 cuja pena final é reajustada, por consequência, para
1 ano e 8 meses de reclusão
e pagamento de
166 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial aberto.

Com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO
os efeitos da presente decisão ao corréu Lear, reconhecendo-lhe apenas a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
estabelecendo a pena definitiva em
2 anos de reclusão e 200 dias-multa,
em regime aberto.

Os demais itens da sentença permanecem inalterados.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R:

V O T O – R E V I S Ã O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

A revisionanda,
INGRID MORAES SERCHES
, epíteto
“ÍNDIA”
, foi condenada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de acessório de arma de fogo de uso permitido e munições [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], perpetrados em coautoria com
LEAR CAMILO DA SILVA
, recebendo a reprimenda de
6 anos de reclusão
, de
1 ano de detenção
, e
610 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

A sentença de primeira instância foi mantida,
in totum
, pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 1005409-49.2022.8.11.0013, de Relatoria do Des. Gilberto Giraldelli.

A condenação transitou em julgado em 17/12/2024.

A defesa de
INGRID MORAES SERCHES
propôs a Ação de Revisão Criminal postulando o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

O Relator da Revisão Criminal, Des. Jones Gattass Dias, julgou totalmente procedente a presente ação, redimensionando a reprimenda imposta à
INGRID MORAES SERCHES
para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Além disso, de ofício, o Relator da Revisão Criminal estendeu os efeitos da decisão ao corréu
LEAR CAMILO DA SILVA
, condenando-o à reprimenda de
2 anos de reclusão e 200 dias-multa
, em regime inicial aberto.

Após meticulosa análise das provas coligidas nos autos, ouso divergir,
em parte
, do posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Jones Gattas Dias.

Quanto ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, acompanho a conclusão exarada pelo conspícuo Relator, haja vista que, na fase inquisitorial, a revisionanda espontaneamente admitiu a prática delitiva.

Em contrapartida, discordo do posicionamento adotado quanto ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de “tráfico privilegiado”, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

O Relator da Revisão Criminal, Des. Jones Gattass Dias, reconheceu o benefício legal sob dois fundamentos distintos: (i) a utilização, pelo juízo de primeira instância, da quantidade e da natureza da droga apreendida para majorar a pena-base e para afastar a aplicação da minorante; e, (ii) a impossibilidade de introdução de fundamentos não utilizados pelo juízo sentenciante para negativar a aplicação da minorante.

Antes de tudo, convém sublinhar que me perfilho ao entendimento segundo o qual,
“d
e acordo com a jurisprudência do STJ, o Tribunal pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu”
[1]
.

Analisando situação semelhante, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já se posicionou neste sentido, como se vê:

“Após o trânsito em julgado da sentença condenatória que é objeto desta revisão criminal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo juízo da primeira instância para manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Na espécie, a apreensão de significativa quantidade de maconha, aliada à prova testemunhal que evidenciam que o requerente operava uma ‘boca de fumo’, demonstra sua dedicação à prática criminosa e reforça a inviabilidade da benesse do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado n. 30 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas”
[2]
.

Cito, ainda, outros precedentes desta Turma:

“Em sede de revisão criminal, a manutenção ‘do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos’ não configura
reformatio in pejus
, por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ, EDcl n. 394.240/SP)

‘A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal’. (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB)”
[3]
.

“Este Tribunal de Justiça tem considerado a possibilidade de, em sede de revisão criminal, agregar fundamentos à decisão impugnada para manter o não reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Na espécie, para além dos inquéritos policiais e ações penais em curso contra os requerentes ao tempo da prolação da sentença condenatória, constata-se que as particularidades do caso – sobretudo a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, a apreensão de petrechos comumente utilizados na comercialização ‘profissional’ de drogas, bem como de uma arma de fogo – evidenciam a dedicação de ambos às atividades criminosas, obstando o reconhecimento da aludida causa especial de diminuição de pena”
[4]
.

Forte em tais razões, nada obsta que o Tribunal de Justiça, em sede de Revisão Criminal, valendo-se de elementos contidos na sentença condenatória, possa agregar novos fundamentos para afastar o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que a reprimenda não seja agravada em seu aspecto quantitativo.

Na hipótese vertente, com a devida vênia, discordo do posicionamento adotado pelo eminente Relator, ao asseverar que a
quantidade
e a
natureza
da droga foram consideradas na primeira e na terceira fase dosimétricas.

Conforme se infere na sentença proferida pelo Juiz
ELMO LAMOIA DE MORAES
, na
primeira fase
dosimétrica foram consideradas a
natureza
e a
quantidade
da substância apreendida:

“Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos
1.803,47 g (um mil oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha, 897,78 g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas)

de

cocaína (pasta-base)
e
45,23 g (quarenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de ecstasy
, quantidade expressiva de entorpecentes que causam lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006”.

Todavia, na terceira fase dosimétrica, para afastar a aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, o juízo de primeira instância utilizou a
QUANTIDADE
e a
VARIEDADE
das drogas apreendidas, como se vê:

“No caso em tela o réu tinha guardado para comércio 391,13g de cocaína e 613,69g de maconha, totalizando 1.803,47 g (um mil oitocentos e três gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína (pasta-base), 897,78 g (oitocentos e noventa e sete gramas e setenta e oito centigramas) e 45,23 g (quarenta e cinco gramas e vinte e três centigramas) de ecstasy, assim, considerando a
quantidade
e
variedade de droga apreendida
, verifico que não deve ser aplicada a redução prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006”.

Verifica-se que o próprio juízo de primeira instância faz essa distinção, ao salientar que, consoante redação no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é possível modular a pena-base acima do mínimo legal, tomando por base as características do caso concreto, como a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Entretanto, a quantidade e a variedade das drogas demonstram, por si só, a habitualidade da revisionanda na prática do tráfico.

Some-se a isso que, as circunstâncias fáticas da prisão evidenciam, de forma irrefutável, a dedicação da condenada em atividades criminosas, bem como seu provável envolvimento com a facção criminosa
“COMANDO VERMELHO”
.

Neste sentido, trago à baila excertos do depoimento judicial do Delegado de Polícia,
GUILHERME CAPOMAR DA ROCHA
:

“que os acusados foram presos em flagrante delito após não obedecerem a ordem de parada da Polícia Militar e fugirem. Posteriormente, foram conduzidos à Delegacia de Polícia pelo crime de desobediência e posse de munição de arma de fogo encontrada no veículo. No momento em que estavam sendo interrogados, confessaram a prática de um homicídio, bem como a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Salientou que a denunciada
INGRID
confessou e autorizou uma equipe da Polícia Civil a irem até sua residência. Na casa foram encontradas
munições
,
um carregador estendido de pistola Glock
,
uma quantia considerável de pasta-base de cocaína, maconha e ecstasy
. Afirmou ainda,
terem sido localizados utensílios utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes
, o que acarretou em voz de prisão pelos delitos de posse irregular de munição e tráfico de drogas. Por fim, frisou que
Ingrid afirmou integrar organização criminosa, qual seja: Comando Vermelho
. Lear, por sua vez disse não ser faccionado, mas suas atitudes e atos demonstravam seu envolvimento com grupo criminoso”.

O Policial Civil,
PAULO SUADY
, declarou, em juízo, que na casa de
INGRID
foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotação, demonstrando, indene de dúvida, a habitualidade da revisionanda na prática do comércio malsão:

“que estavam investigando os denunciados
Ingrid
e
Lear
, que eram um casal, por tráfico de drogas nesta cidade. Assim que tomou conhecimento da prisão deles, se direcionou até a Delegacia de Polícia e conversou com
Ingrid
, a qual confirmou que havia entorpecentes na residência dela e indicou o endereço da casa, bem como autorizou a entrada dos Policiais. Neste ponto, frisou que ambos se mudaram e a Polícia Civil ainda não tinha conhecimento deste novo endereço.
Na residência foram encontrados entorpecentes nos quartos, cozinha, por todos os cômodos da casa
. Ressaltou que a prisão se deu em razão de portarem munição enquanto
estavam trafegando em um veículo que teria disso utilizado na prática de um homicídio
. Que o veículo era um Daewoo Espero, fácil de localizar por ser um veículo incomum. Declarou ainda, que Lear não foi até a residência.
No local, encontraram balança de precisão, papel plástico, caderno de anotação, carregador alongado de pistola .40, munições .380 e .40
. Que a pistola desse carregador foi apreendida em outra oportunidade pela Polícia Civil. Ressaltou que a quantidade de entorpecentes encontrados na casa só seria possível se ter e distribui-los se Ingrid fosse faccionada. Alegou que
Lear afirmou que Ingrid é faccionada
, mas que ele não. Lear confirmou que a droga era da facção e
Ingrid era faccionada
. Que Lear auxiliava na distribuição do entorpecente, mas não era faccionado. Narrou que as investigações davam conta que os suspeitos viviam um relacionamento e moravam juntos”.

As provas demonstram, portanto, que além de
INGRID
se dedicar à prática criminosa, em especial, o tráfico de drogas, haja vista tudo que foi encontrado em sua residência, há informação dando conta de seu envolvimento com o
COMANDO VERMELHO
.

A propósito, conquanto tenha negado, na fase judicial, a prática delituosa,
INGRID
admitiu, na esfera inquisitorial, não apenas no seu envolvimento na mercancia de drogas, como confessou ser faccionada:

“(...) QUE a interrogada esclarece que durante entrevista com investigadores desta Delegacia, a interrogada
confessou que vinha praticando distribuição de entorpecentes do tipo PASTA-BASE DE COCAÍNA, MACONHA, COCAÍNA e ECSTASY
; QUE a interrogada
vinha realizando tal prática há aproximadamente seis meses
; QUE nega que recebia ajuda de alguém para realizar a distribuição; QUE a interrogada nega que realizasse a distribuição de entorpecentes a mando de alguma facção criminosa ou de uma pessoa; QUE perguntado a interrogada se pertence a alguma facção criminosa
a mesma diz quem sim, que pertence ao COMANDO VERMELHO, mas o tráfico que faz é de sua responsabilidade, não tendo a organização criminosa envolvimento
; QUE a interrogada recebia o entorpecente, fazia porções menores e distribuía; QUE não sabe indicar o nome de alguém especifico que vendia o entorpecente; QUE quando precisava ligava para alguém que trazia o entorpecente; QUE perguntado o que a interrogada faz com o dinheiro obtido pelo venda do entorpecente, a mesma diz que pagou dividas e usa em casa; QUE a interrogada pagava aproximadamente R$ 8.000,00 no kg da MACONHA, sendo que fazia aproximadamente R$ 3.000,00 de lucro; QUE já na PASTA-BASE fazia aproximadamente R$ 10.000,00 de lucro com 1 kg; QUE adquiriu o ECSTASY a R$ 35,00 o comprimido e vendia a R$ 70,00; QUE perguntado se LEAR ajudava a interrogada na venda do entorpecente a mesma diz que não; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada tinha entorpecente em sua casa; QUE perguntado se na data de ontem a interrogada teria realizado uma entrega de droga junto com LEAR a mesma diz que sim; QUE chamou o mesmo para acompanhá-la pois estava com medo, devido aos recentes acontecimentos; QUE LEAR tinha conhecimento que a interrogada estava vendendo entorpecentes, contudo o mesmo não tem envolvimento com o crime; QUE a interrogada autorizou os policiais desta Delegacia a realizarem busca em sua residência, local onde foram encontradas porções de MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA, ECSTASY, MUNIÇÕES e um carregador de pistola GLOCK; QUE perguntado se teria recebido algum tipo de ameaça ou coação para autorizar a busca, a interrogada diz que não; QUE perguntado acerca das munições e do carregador de pistola encontrados em sua casa, a interrogada esclarece que recebeu junto com sua ‘mercadoria’, tendo guardado até que alguém fosse buscar (...)”.

De igual forma, o corréu
LEAR CAMILO DA SILVA
, na fase extrajudicial, confessou seu envolvimento na prática criminosa, confirmando que
INGRID
é faccionada, como se vê:

“(...) QUE na madrugada de hoje, o interrogado foi detido pela FORÇA TÁTICA, tendo sido conduzido a esta Delegacia; QUE perguntado ao interrogado se foi encontrado entorpecente em sua residência o mesmo diz que sim; QUE estava residindo com INGRID em uma casa na COHAB TUIUIU; QUE perguntado ao interrogado como funcionava o esquema de venda de entorpecente, o mesmo esclarece que recebiam uma localização com uma foto de onde a droga estava; QUE iam até o local, resgatavam o entorpecente, dividiam em porções menores e distribuíam nos pontos de venda de droga da cidade;
QUE realizavam tal trabalho a mando da facção COMANDO VERMELHO
; QUE o interrogado nega ser faccionado;
QUE INGRID é faccionada
; QUE o interrogado nega que pague algo ao COMANDO VERMELHO; QUE
INGRID também não paga pois trabalha na distribuição
;
QUE perguntado ao interrogado acerca das munições e o carregador de pistola encontrado na casa onde reside com INGRID, o mesmo diz que também eram da facção COMANDO VERMELHO
; QUE o interrogado não sabe informar de quem especificamente era o material; QUE perguntado ao interrogado se teria feito uma entrega de entorpecente ontem junto com INGRID o mesmo diz que sim; QUE entregaram PASTA-BASE DE COCAÍNA; QUE perguntado ao interrogado quanto ganhava ajudando INGRID na distribuição, o mesmo diz que nada, que o dinheiro ficava só para ela; QUE perguntado ao interrogado se tem conhecimento das armas que atualmente a facção COMANDO VERMELHO detém, o mesmo diz que uma pistola GLOCK calibre .40 e um revólver calibre 38 (...)”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida quanto ao envolvimento da revisionanda na prática do tráfico de drogas, ao que tudo indica, em prol e a mando da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
, razão pela qual, com todas as vênias ao eminente Relator desta Revisional, não se mostra cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

Assim, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de
INGRID MORAES SERCHES
, tal benefício deve ser estendido a
LEAR CAMILO DA SILVA
, uma vez que ele também admitiu, na fase policial, sua participação da empreitada delituosa.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Jones Gattas Dias, e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional proposta por
INGRID MORAES SERCHES
, e,
de ofício
, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu
LEAR CAMILO DA SILVA
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando-lhes a reprimenda definitiva de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], conservando-se a pena relativa ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento para ambos os réus em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJDFT, Acórdão 1724631, 0734584-17.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 9/7/2023, publicado no DJe: 11/7/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001658-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 6/6/2023.

[3]
TJMT, N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1014551-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023.

V O T O S V O G A I S

Após a análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar a Divergência iniciada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, pois do conjunto probatório não existe dúvida quanto ao envolvimento da revisionanda na prática do tráfico de drogas, ao que tudo indica, em prol e a mando da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
, razão pela qual, com todas as vênias ao eminente Relator desta Revisional, não se mostra cabível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

Assim, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de
INGRID MORAES SERCHES
, tal benefício deve ser estendido a
LEAR CAMILO DA SILVA
, uma vez que ele também admitiu, na fase policial, sua participação da empreitada delituosa.

Por todo o exposto, acompanho a divergência, e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional proposta por
INGRID MORAES SERCHES
, e,
de ofício
, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu
LEAR CAMILO DA SILVA
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando-lhes a reprimenda definitiva de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], conservando-se a pena relativa ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento para ambos os réus em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025